Tribunal: TJDFT
Processo: 0737700-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS ACOSTADO AOS AUTOS. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO.

1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) do salário líquido do devedor.